Tribunal: TJMT
Processo: 0017947-94.2015.8.11.0055
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 154638/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – OBRIGAÇÃO DE REPARAR DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO - ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM O DESCUMPRIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
1 - De acordo com jurisprudência do STJ, é de trato sucessivo o prazo prescricional nos casos de ato omissivo continuado por parte da administração pública, por se renovar periodicamente. Outrossim, é imprescritível a pretensão reparatória de danos ambientais.
2 - Cumprimento substancial significa dizer cumprimento parcial. Logo, se o responsável pelo cumprimento integral da obrigação assumida no TAC não comprovou, o prosseguimento da execução é medida que se impõe.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra o Ministério Público, nos autos da execução de obrigação de fazer, determinando o prosseguimento da execução materializada no Termo de Ajustamento de Conduta, de natureza ambiental.
O Estado apelante alega nas razões de apelo, que cumpriu as obrigações estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta.
Em outro ponto, argumenta o título exequendo – TAC teria perdido a exigibilidade, bem como a executoriedade, em face da prescrição.
Por esses motivos, pede seja provido o recurso, com a consequente reforma da sentença.
Em contrarrazões (fls. 133-145TJ), pede seja rejeitada a preliminar de prescrição e, no mérito, negado provimento ao apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 152-155-TJ) opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, para manter a sentença que reconheceu o descumprimento do TAC, devendo prosseguir a execução da obrigação de fazer, visando obter a recomposição dos danos ambientais.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.
V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apenas com base no o art. 2006, § 5o, do Código Civil, alega o Estado apelante, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do Termo de Ajustamento de Conduta, porquanto firmado em 2004.
Razão, contudo, não assiste ao apelante.
Com efeito, fundando-se a execução ajuizada em obrigação de fazer objeto de Termo de Ajustamento de Conduta inadimplido, não há que se falar no reconhecimento da prescrição, dada a imprescritibilidade de ações que têm por objeto a reparação de dano ambiental, mormente pelo fato de que, com a assinatura do aludido TAC, não só os prazos ficaram suspensos, como também leva ao entendimento de que a infração ambiental foi admitida no momento em que celebrado, pelo que deveria ser cumprido.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO. REPARAÇÃO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 05/STJ.
É imprescritível a pretensão reparatória de danos ambientais, na esteira de reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, (...) Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.466.096/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015).

ADMINISTRATIVO No 3/STJ. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Decido. Incide o enunciado administrativo n. 3/STJ: aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. (..) em caso semelhante ao presente, essa Segunda Turma já reconheceu a presença de relação de trato sucessivo, razão pela qual não há falar em prescrição. Senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO OMISSIVO CONTINUADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. De acordo com jurisprudência do STJ, é de trato sucessivo o prazo prescricional nos casos de ato omissivo continuado por parte da administração pública, por se renovar periodicamente.
2. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à indicação dos artigos tidos por violados, tendo em vista que os dispositivos elencados não guardam relação com a matéria arguida, o que impede a exata compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula 284/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 748222/RN, rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/12/2016). Assim, devem os autos retornarem ao Juízo da primeira instância para que, afastada a prescrição do fundo de direito, seja analisado o mérito da demanda. Incidente o teor da Súmula no 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação. (STJ - REsp: 1667519 RN 2017/0088028-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 19/09/2017) (destaquei)

No caso, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, não se trata de um TAC qualquer, mas sim de um firmado com vias a fazer cumprir obrigação de natureza ambiental, razão pela qual, em relação a obrigação positiva contraída, não há que se falar em prescrição.
Por essas razões, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A obrigação de fazer executada é objeto do TAC firmado pelo Ministério Público e Estado de Mato Grosso, representado pela Secretaria de Estado de Transportes (atual Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA), junto com a pessoa jurídica de direito privado – Geosolo – Engenharia, Planejamento e Consultoria Ltda., como compromissários.
As obrigações de fazer foram elencadas no item 2 do aludido TAC, precisamente nos subitens 2.1 a 2.5, no Município de Tangará da Serra, sendo elas:
1) apresentação de projeto de recuperação das áreas degradadas – PRAD, que contemplem todo o trecho do Anel Viário, especialmente os locais de jazidas, bem coo o trecho específico do Córrego Estaca, onde deverá ser apresentado, ainda, estudo sobre a viabilidade e necessidade de desobstrução da represa formada sob a ponte do referido Córrego, no prazo de 30 (trinta) dias;
2) apresentação de projeto de readequação das rótulas de acesso (trevos) existentes no trecho do Anel Viário, com a finalidade de minimizar os riscos de acidentes, no prazo de 60 (sessenta) dias;
3) apresentação de projeto de drenagem, ao longo da faixa de domínio com dispositivos específicos para contenção da velocidade das águas pluviais, que direcionam-se ao Córrego Estaca, no prazo de 60 (sessenta) dias;
4) apresentação de projetos de sinalização horizontal e vertical, condizentes com as obras e obstáculos executados, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Não adimplidas as obrigações, o Ministério Público pediu a execução e o Estado apresentou embargos. Após rejeitada a preliminar de prescrição, no mérito, o Juiz disse, em síntese, que:
“[...] no que atine ao alegado adimplemento substancial das cláusulas do TAC, vislumbro que não ficou avençado apenas a realização de projetos de recuperação de áreas degradadas, readequação de rótulas, drenagem, sinalização vertical e horizontal, como também a implementação/execução desses projetos.
Cumprimento substancial, ainda continua sendo sinônimo de cumprimento parcial, de modo que devida a execução manejada.
Finalmente, analisando a peça executória vislumbro que esta apenas pleiteia o implemento da obrigação de fazer fixada no TAC, não se vindicando a execução de eventual multa.
Ante o exposto, nos termos do art. 269, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os embargos, determinando o prosseguimento da execução em apenso.[...]” (destaquei)

O Estado argumenta, no apelo que “[...] a efetiva recuperação das áreas degradadas não constam com um aobrigação avençada a certo tempo e modo de execução, até porque dificilmente se conseguirá estabelecer tempo exato de restituição do bem ambiental, que depende de fatores externos às ações antrópicas [...]”.
Adiante, alega o apelante que as obrigações pactuadas foram substancialmente cumpridas, ainda que fora do prazo estabelecido no TAC, situação que ensejaria, em seus argumentos, um inadimplemento meramente relativo, hoje em situação de adimplemento substancial.
Verifica-se, pois, que razão não assiste ao apelante, haja vista que há obrigação específica de executar os projetos apresentados para recuperação da área degradada, a qual, conforme consta nos documentos anexados à execução, não foi cumprida pelo Estado apelante.
A título de argumento, consta das contrarrazões (fl. 140-TJ) que o Ministério Público, em julho de 2012, “[...] requisitou à SEMA informações sobre o cumprimento do TAC e, em resposta, a SEMA enviou o Relatório de Inspeção n. 089/DUDTS/2012, no qual informava que a APP e a área de extração de cascalho ainda se apresentavam degradadas (...) Consta, ainda, do relatório, que vários itens do TAC firmado não haviam sido cumpridos (...) em março de 2015, por meio do Relatório de Inspeção n. 548/DUTANGARA/SURAC/2015 [...]” (destaquei)
Verifica-se, pois, que, diferente do alegado pelo Estado, já decorreu mais de uma década, desde que o TAC foi firmado, sem que se constate o seu efetivo cumprimento, e não há que se falar na satisfação da apresentação do PRAD, porque este também não foi cumprido.
Como é sabido, a jurisprudência, sobretudo do STJ, tem entendimento consolidado no sentido de que, no âmbito do direito ambiental, aplica-se a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VII, CDC, combinado com art. 21, da Lei n. 7.347/85, quando houver verossimilhança na alegação. Vejamos:
“A Turma entendeu que, nas ações civis ambientais, o caráter público e coletivo do bem jurídico tutelado e não eventual hipossuficiência do autor da demanda em relação ao réu conduz à conclusão de que alguns direitos do consumidor também devem ser estendidos ao autor daquelas ações, pois essas buscam resguardar (e muitas vezes reparar) o patrimônio público coletivo consubstanciado no meio ambiente. A essas regras, soma-se o princípio da precaução. Esse preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo. Assim, ao interpretar o art. 6o, VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento. (REsp 1.049.822-RS , DJe 18/5/2009. REsp 972.902-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 25/8/2009). (destaquei)

Assim, o Estado não se desincumbiu de provar o cumprimento de todas as providências pactuadas no TAC e, portanto, a execução deve prosseguir, até a satisfação total da obrigação, sobretudo em se considerando que, como sustentando pelo Ministério Público, trata-se de interesse coletivo, de questões ambientais afetas, portanto, à qualidade de vida da população, que não podem ser preteridas ao rigorismo formal de elementos técnicos, comum em execução patrimonial.
Isso posto, nego provimento ao recurso, para manter inalterada a sentença de procedência dos embargos, que determinou o prosseguimento da execução.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR